Tribunal: STF
Processo: RE 337313
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Precatório judicial: atualização da conta de liquidação:
juros moratórios: exclusão: CF, art. 100, § 1º.
Firmou-se o
entendimento do Supremo Tribunal, a partir da decisão plenária do RE
 298.616 - SP (Gilmar Mendes, 31.10.2002, Inf. STF 288), no sentindo
 de não serem devidos os juros moratórios no período compreendido
entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se
 realizado dentro do prazo constitucionalmente estipulado.
Embargos
 de declaração acolhidos para modificar o julgado, na linha do
precedente.